Tribunal: TJPA
Processo: 0803603-32.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803603-32.2021.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DEIDIANE TEIXEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. HIDROTERAPIA. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Paragominas, em benefício de paciente que necessita de sessões de hidroterapia em piscina aquecida, fornecimento de medicamento e exame de eletroneuromiografia, conforme prescrição médica. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando solidariamente Estado e Município a fornecerem os tratamentos. O Estado interpôs apelação, sustentando que a obrigação seria exclusiva do Município e que não poderia ser compelido ao fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS, além de alegar necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federados para fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, independentemente de incorporação ao SUS; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para excluir a responsabilidade do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto no art. 6º e no art. 196 da CF/88, constitui direito fundamental, indissociável do direito à vida, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar seu cumprimento.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 23, II, atribui competência comum aos entes federados para cuidar da saúde, admitindo que União, Estados e Municípios figurem isolada ou conjuntamente no polo passivo das ações.

5.

O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

6.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a obrigação solidária, afastando a alegação de litisconsórcio passivo necessário da União em casos como o presente, desde que não se trate de medicamento sem registro na ANVISA.

7.

A hidroterapia e o exame pleiteado são reconhecidos como tratamentos legítimos e necessários, devendo ser fornecidos pelo poder público para resguardar o direito à saúde da paciente.

8.

A condenação solidária não viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou separação dos poderes, pois o Judiciário atua para assegurar a eficácia do direito fundamental à saúde diante da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde constitui obrigação solidária dos entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado para fornecimento de medicamentos e tratamentos prescritos, independentemente da esfera administrativa.

2.

A responsabilidade solidária não implica litisconsórcio passivo necessário da União, salvo em hipóteses de medicamento sem registro na ANVISA.

3.

Cabe ao Poder Judiciário assegurar a efetividade do direito à saúde, direcionando o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no CC 188.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.10.2022; TJPA, AI 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada em face de Estado Do Pará e Município De Paragominas pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício de D.T.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir os entes federativos à prestação do adequado tratamento de saúde à paciente D.T., tendo em vista a recomendação médica de Hidroterapia em piscina aquecida e Exame Médico de Eletroneuromiografia.

O juízo de 1º grau indeferiu tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contestação em que alega ser a responsabilidade pelo tratamento exclusiva do Município, bem como ausência de incorporação do medicamento ao SUS.

O Município de Paragominas apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, com o seguinte dispositivo:

“(...)
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS ao fornecimento da medicação indicada no Laudo Médico de ID 30711324, bem como às sessões necessárias de Hidroterapia em piscina aquecida e Exame Médico de Eletroneuromiografia.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 6º, da Lei nº 11.608/03)...”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, alegando que a impossibilidade de concessão de medicamento não incorporado ao SUS, além de alegar a necessidade de direcionamento da obrigação à União Federal.

Afirma que compete prioritariamente ao Município assegurar os meios necessários ao atendimento da saúde de seus munícipes, cabendo ao Estado atuar apenas de forma suplementar.

Sustenta que a sentença impôs obrigação indevida ao ente estadual, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença.

O Município de Paragominas apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade do Município quanto ao exame de Eletroneuromiografia e fornecer o tratamento de hidroterapia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença, ante a responsabilidade solidária dos entes federativos firmada no Tema nº 793 do STJ, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à "prestação de saúde", nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

A solidariedade não impede que os entes federados promovam ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Neste sentido, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA
SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Município de Itupiranga, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Por fim, a Jurisprudência nacional se alinha no sentido de ser obrigação dos entes públicos o fornecimento de hidroterapia, na medida em que integra o direito á saúde:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MENOR PORTADOR DE AUTISMO.
ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA.
RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO.
PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ.

2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.

4. Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).

5. A incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor acolhida institucionalmente, em estado de vulnerabilidade, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência.

6 . Recurso provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140642820238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível). (GRIFO).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025